Tribunal: CARF
Processo: 13609.901607/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.901607/2014-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.543 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MG MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DCOMP. ANÁLISE MEDIANTE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
DARF
VINCULADO A DÉBITO DECLARADO EM DCTF. DÉBITO MENOR
INFORMADO EM DIPJ ANTES DA APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Em casos semelhantes, já se decidiu que não subsistiria o ato de não-
homologação de compensação que deixa de ter em conta informações
prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ, confirmando a
existência do indébito utilizado em DCOMP. Contudo, se o sujeito passivo não
demonstra a anterior apresentação de DIPJ neste sentido, não pode prevalecer o
reconhecimento do direito creditório afirmado no acórdão recorrido, devendo
os autos retornar à origem para verificação da retificação da DCTF promovida
depois da não-homologação da compensação, na forma do Parecer Normativo
COSIT no 2, de 2015.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial com
retorno dos autos à unidade de origem para que seja proferido despacho decisório complementar
e reiniciado o rito processual. Vencida a conselheira Livia De Carli Germano que votou por
negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões, quanto ao mérito, os conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9101-005.542, de 9 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
13609.901606/2014-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.901607/2014-15
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.543 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901607/2014-15

Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida em Acórdão de turma ordinária, no qual dado
provimento ao recurso voluntário.
O litígio decorreu da não homologação de compensação vinculada a pagamento
indevido e/ou a maior de IRPJ que estava integralmente alocado ao débito informado em DCTF.
A autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente a manifestação de inconformidade.
O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário por haver concordância
entre a DCTF retificadora, apresentada depois da não homologação da compensação, e a DIPJ.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN retornaram ao CARF veiculando o
recurso especial no qual a Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de
admissibilidade, no qual se afirma a tempestividade do recurso e o que segue:
Das Divergências apontadas
Da leitura do recurso especial, deduz-se as seguintes propostas de divergência:
1) Força probante da DIPJ, em situação de retificação da DCTF em conflito com a
DIPJ;e
2) Necessidade de apuração da liquidez e certeza pela autoridade preparadora
quando se acata o pedido de retificação DCTF, feita extemporaneamente, ou seja
após a negativa do despacho decisório .
ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS
1) Força probante da DIPJ, em situação de retificação da DCTF em conflito com a
DIPJ;e
A Recorrente apresenta um único paradigma não reformado para teste tema: Ac. no
1401-003.119, que foi assim ementado:
[...]
Do arcabouço jurídico indicado como divergente
Interpretação do art. 170 do CTN, do art. 74 da Lei no 9.430/96 e da IN SRF no
127/1998
Da similitude fática
Os casos são na prática quase idênticos. Em ambos os casos, no contexto de análise de
DCOMPs, mais especificamente - compensação de pagamentos a maior ou indevidos -
em que foram identificadas inconsistências entre os débitos declarados em DCTF e
DIPJ, e daí porque as respectivas dcomps não foram homologadas. Nesses julgados, os
interessados identificaram erro de fato no preenchimento da DCTF, tendo por
conseguinte retificado as respectivas DCTFs com lastro nas informações da DIPJ.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.543 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901607/2014-15

Observou-se também que a DIPJ foi trazida como prova em ambos os julgados por
ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Da divergência constatada
Como bem apontado pela Recorrente, as "Turmas concluíram que seria possível, em
tese, o reconhecimento da existência do crédito, desde que comprovado pelo
contribuinte".
Porém, não se trata propriamente de uma "questão de prova", em que sendo assim
escaparia à competência da CSRF fazer uma reanálise, pois seu principal fim é a
uniformização da aplicação da legislação tributária. Trata-se, sim, de uma questão a
envolver a força probante de determinado documento fiscal, que de certa forma
tangencia a interpretação de determinada norma jurídica.
Sendo mais específico, a divergência se concentraria na força probante da DIPJ, num
contexto probatório quase idêntico, justificando-se assim a uniformização da
jurisprudência. Afinal, não se pode conceber que situações fáticas praticamente
idênticas tenham providências antagônicas.
Enquanto o Ac. recorrido considerou ser líquido e certo o crédito pleiteado pelo
contribuinte dando por sanada a inconsistência a partir da simples apresentação da DIPJ
que respaldaria os dados então retificados em DCTF e, portanto, atestando que a DIPJ
teria força probante suficiente para tal. De outra banda, o paradigma, neste exato
contexto, concluiu não ter o contribuinte provado a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, porque a DIPJ seria apenas informativa e não teria força probante suficiente
para comprovar que o erro estaria na DCTF, sendo necessário trazer escrituração
contábil e fiscal para amparar aquela comprovação.
Seguem abaixo trechos relevantes de ambos os julgados transcritos pela Recorrente:
[...]
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria, em face da comprovação do
dissídio jurisprudencial.
2) Necessidade de apuração da liquidez e certeza pela autoridade preparadora
quando se acata o pedido de retificação DCTF, feita extemporaneamente, ou seja
após a negativa do despacho decisório
Toma-se como indicados apenas os 2(dois) primeiros acórdãos paradigmas a seguir,
sendo descartados os demais1 que foram apontados a título de reforço a suas razões
recursais (§§ 6o e 7o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015): Ac. nos 3302-01.727 e 3201-001.237:
[...]
Por todo o exposto, OPINO por NÃO ADMITIR esta matéria, seja porque não indicou
o norma que estaria sendo interpretada divergentemente (art. 67, § 1o do RICARF), seja
porque há convergência entre os julgados, seja porque também não há similitude fática.
[...]
Portanto, afasto também este segundo paradigma, seja porque descumpriu os requisitos
básicos de admissibilidade já mencionados, seja porque também tratou de situação
fática desassemelhada ao do recorrido.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, OPINO por DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso
Especial da FAZENDA NACIONAL (art. 68, §2o, do Anexo II do RICARF), apenas
em relação à primeira matéria: "1) Força probante da DIPJ, em situação de
retificação da DCTF em conflito com a DIPJ". (destaques do original)
Cientificada da admissibilidade parcial do recurso, a PGFN informou que não
apresentaria agravo.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.543 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901607/2014-15

A PGFN argumenta, na parte admitida, que o Colegiado a quo reconheceu o
direito creditório analisando tão somente a ausência de discordância entre a DCTF retificadora e
a DIPJ original. Diversamente, no paradigma no 1401-003.119, decidiu-se que a DIPJ não se
presta a comprovar a certeza e liquidez do crédito informado em DCOMP. Afirma, assim, a
divergência jurisprudencial em torno do art. 170 do CTN, do art. 74 da Lei no 9.430/96 e da
Instrução Normativa SRF no 127/98. E complementa:
Note-se que em ambos os feitos o contribuinte retificou a DCTF após a ciência do
despacho denegatório da DCOMP. Observe-se, ainda, que em ambos os casos as
Turmas concluíram que seria possível, em tese, o reconhecimento da existência do
crédito, desde que comprovado pelo contribuinte. Entretanto, as Turmas dissentiram no
que se refere à força probante da DIPJ. O Colegiado a quo, baseando-se unicamente na
ausência de discordância entre as informações declaradas na DIPJ original e na DCTF
retificadora, considerou ser líquido e certo o crédito pleiteado pelo contribuinte e
homologou a compensação. Diversamente, a Primeira Turma da Quarta Câmara da
Primeira Seção do CARF entendeu que a apresentação da DIPJ em consonância com o
constante na DCTF retificadora não tem o condão de provar o direito creditório alegado.
Nesse contexto, concluindo não ter o contribuinte provado a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, deixou de homologar a compensação, negando provimento ao recurso
voluntário.
Veja-se, pois, que a Primeira Turma da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF,
diferentemente do Colegiado a quo, considerou que a DIPJ não constitui prova hábil a
demonstrar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado.
Assim sendo, na linha do acórdão paradigma no 1401-003.119, a União requer seja
negado provimento ao recurso voluntário.
Subsidiariamente defende a impossibilidade de homologar-se a compensação sem
a juntada de outras provas a cargo do contribuinte, apresenta-se a tese da necessidade de
submeter-se ao exame da DRF a análise acerca da certeza e liquidez do crédito pleiteado, mas os
paradigmas indicados não se prestaram a caracterizar o dissídio jurisprudencial apontado nesta
linha argumentativa.
Nos fundamentos para reforma do acórdão recorrido aduz:
Como antes relatado, a decisão recorrida entendeu não ter ocorrido irregularidade na
apresentação de DCFT retificadora após o despacho decisório, passando a analisar o
valor do crédito indicado na DCOMP.
Diante da constatação que a DCTF retificadora estava em consonância com a DIPJ
original, o Colegiado a quo considerou ser líquido e certo o crédito pleiteado e
homologou a compensação.
Ocorre que, conforme bem ponderou o acórdão paradigma no 1401-003.119, a DIPJ não
se presta à comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado via DCOMP, por
tratar-se de prestação de informações unilateral, que não está sujeita à revisão da
Administração por não constituir débitos ou créditos tributários.
Ora, uma vez identificado erro na DCTF, caberia ao contribuinte retificá-la e
demonstrar ao Fisco o equívoco cometido por meio dos documentos fiscais
comprobatórios. Não tendo se desincumbido de tal ônus, não há como ser
reconhecido o crédito pleiteado e, consequentemente, não pode ser homologada a
compensação.
Subsidiariamente, caso se entenda não ser o caso de denegar de plano o pleito do
contribuinte, devem os autos ser encaminhados à instância de origem para que seja
analisado o mérito, sob pena de supressão de instância que, por seu turno, importa
em inegável prejuízo ao direito a ampla defesa e ao contraditório da União
(Fazenda Nacional).
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.543 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901607/2014-15

Nesse ponto, é oportuno observar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
tem se pronunciado inúmeras vezes no sentido de que, afastada a irregularidade no
tocante à apresentação de declarações retificadoras após o despacho decisório, deve-se
devolver os autos à DRF para que haja a apreciação da liquidez e certeza do crédito
indicado no pedido de compensação. Confira-se:
[...]
Com efeito, a apreciação do mérito pelo voto condutor do acórdão, resulta em
contrariedade ao princípio do efeito devolutivo, visto que a matéria não foi objeto de
apreciação pela DRF e DRJ e, logicamente, também não poderia ser apreciada pelo
juízo ad quem, sob pena deste incorrer em supressão de instância.
Enfim, caso se considere não ser o caso de denegar de plano o pleito do contribuinte,
revela-se imprescindível o retorno dos autos à instância de origem para apreciação da
certeza e liquidez do crédito, assim como a sua suficiência e legalidade da compensação
pleiteada, não havendo qualquer razão para se dar tratamento diferenciado ao processo
ora sob análise. (destaques do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para reformar a
decisão recorrida, a fim de que seja restabelecida a decisão de primeira instância.
Cientificada, a Contribuinte apresentou contrarrazões no prazo regimental nas
quais defende a manutenção do acórdão recorrido e o não provimento do recurso fazendário.
Afirma a possibilidade de retificação da(s) DCTF(s) em momento posterior à
transmissão das PER/COMPS e prolação do despacho decisório de não homologação, bem como
a imperiosa observância ao princípio da verdade material (real), invocando o art. 29 do Decreto
no 70.235/72, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015 e a validade da DIPJ como meio de prova
apto a referendar a legitimidade do crédito inserto no pedido de compensação. Desenvolve estas
últimas ponderações nos seguintes termos:
[...]
c) A três, em respeito e consonância às disposições acima expostas, a legitimidade de se
adotar a DIPJ, transmitida em momento anterior ao envio da DCTF retificadora, como
elemento de prova robusto, e, portanto, apto a referendar a modificação das informações
insertas da DCTF originária, sobretudo no caso em tela, no qual a DIPJ, além de
transmitida em momento prévio ao envio do pedido eletrônico de compensação [...],
jamais e em tempo algum teve o seu conteúdo, ou seja, as informações nela lançadas
pelo ora recorrida, questionadas pela administração fazendária federal;
d) A quatro, a possibilidade de conferir à DIPJ status de elemento de prova suficiente a
referendar a origem e legitimidade do crédito inserto no requerimento de compensação
em testilha decorre do fato de que, desde o início, o aludido crédito advém de resultados
fiscais (prejuízos fiscais) apurados na própria DIPJ, servindo esta declaração, portanto,
como fundamento basilar para sua constituição, de modo que inadmissível
desconsiderá-la como meio probatório;
e) A cinco, a DIPJ, repita-se, além de jamais ter tido seu conteúdo alterado
unilateralmente pela recorrida e/ou contestado pelo fisco federal, cumpre asseverar que
na presente data, [...], os lançamentos nela realizados restam consolidados não podendo
ser questionados pelo fisco federal, na medida que transcorridos os prazos decadencial e
prescricional previstos nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional;
13. Nesse diapasão, importante repisar que não obstante a apuração de prejuízo fiscal
durante todo o ano-calendário de 2012, a ora Recorrente efetuou o pagamento de
valores à título de Imposto de Renda, sob o Código de Receita 3373(IRPJ - PJ NÃO
OBRIGADAS AO LUCRO REAL - BALANÇO TRIMESTRAL), vide documentação
constante dos autos, pagamento este, portanto, indevido, o qual acabou sendo utilizado
como crédito para a compensação lastreada na Per/Dcomp(s) mencionada(s) no
Despacho Decisório em tela.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.543 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901607/2014-15

14. Outrossim, por equívoco, este pagamento indevido foi equivocadamente alocado na
DCTF originária de [...], o que acarretou na transmissão de uma Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais, RETIFICADORA, aos [...], declaração esta cujo recibo
de remessa eletrônica recebeu o no. 39.30.82.84.46-73, conforme se observa da
documentação constante dos autos.
15. Como se infere das Fichas 07-A, 09-A e 12-A, de sua DIPJ 2013(Ano-Calendário de
2012), repita-se, encaminhada de forma eletrônica à receita federal, [...], verificando que
os resultados de cada um dos trimestres do ano-calendário de 2012, apurou-se prejuízo
em todos, e, por consequência, ausência de base de cálculo imponível para tributação do
Imposto de Renda, assim como da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, durante
todo o exercício de 2012, de modo que os valores pagos à título de Imposto de Renda,
sob o Código de Receita 3373, mostraram-se a partir de então indevidos, o que
legitimou a transmissão do pedido de compensação em testilha.
Observa que a não homologação da compensação decorreu, apenas, da
inexistência de evidenciação do crédito em DCTF; afirma a possibilidade de retificação da
declaração porque ausentes os impedimentos do art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99. Cita o art. 1o da Instrução Normativa SRF no
166/99, e afirma que o acórdão recorrido na mais fez do que garantir ao processo administrativo
fiscal em tela, a imperiosa observância ao princípio da verdade material, garantia constitucional
de qualquer cidadão, in casu, contribuinte.
Reporta-se a doutrina acerca do art. 29 do Decreto no 70.235/72, para defender a
busca da verdade material dos fatos pelo julgador administrativo, e invoca a aplicação do Parecer
Normativo COSIT no 2/2015, afirmando a possibilidade de retificação da DCTF para ter direito
creditório contra a Fazenda Nacional, ainda que já apresentado pedido de restituição ou
DCOMP, discordando da prevalência do rigor exacerbado acerca das formalidades exigidas para
efetivação do procedimento de compensação. Cita julgados deste Conselho em consonância com
o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e defende a homologação da compensação ainda que a
retificação da DCTF ocorra depois do despacho decisório, ou mesmo da apresentação da
manifestação de inconformidade.
Aborda o Parecer Normativo no 8/2014 que, em seu entendimento, há muito
permite a revisão ou retificação do despacho decisório de indeferimento de restituição ou de não
homologação de compensação, e enfatiza suas conclusões, todas com supedâneo na imperiosa
aplicação do Princípio da Verdade Material (Real). E complementa:
No caso em testilha, Eméritos Conselheiros, dúvidas não pairam quanto à legitimidade
do crédito utilizado no pedido de compensação (PERD/COMP), o qual, ao contrário da
posição adotada pelos Ilustres Julgadores da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ, resta devidamente demonstrado nestes autos
administrativos, por meio do comprovante de pagamento do Imposto de Renda sob o
Código de Receita 3373(IRPJ - PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL -
BALANÇO TRIMESTRAL), além de DCTF Retificadora, transmitida [...].
40. Ademais, como de infere das Fichas 07-A, 09-A e 12-A, de sua DIPJ 2013(Ano-
Calendário de 2012), ora acostada, nesta verificou-se que nos resultados de cada um dos
trimestres do ano-calendário de 2012, a Recorrente apurou prejuízo em todos os
referidos trimestres, e, por consequência, ausência de base de cálculo imponível para
tributação do Imposto de Renda, assim como da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, durante todo o exercício de 2012, de modo que qualquer pagamento à título de
Imposto de Renda realizada neste período é, por óbvio, indevido, passível, portanto, de
restituição e/ou compensação com débitos fiscais federais.
Assim, preenchidos todos os requisitos expostos nas referências precedentes,
reitera a apresentação da DIPJ antes da transmissão da DCOMP, sem que qualquer alteração
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.543 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901607/2014-15

tenha ocorrido posteriormente, e acrescenta que atualmente os lançamentos nela consignados já
estão alcançados pela decadência e prescrição.
Finaliza discordando da pretensão da PGFN num cenário em que o fisco federal,
notadamente, as Delegacias de Julgamento, dispunham de todas as condições e amparo legal
pautado em princípios de observância obrigatória em todos os atos, processos e procedimentos
administrativos, para buscar todas as informações que entendessem necessárias para acolher a
compensação pretendida pela ora recorrida. Entende que se as DRJ diligenciassem no sentido de
solicitar à contribuinte que lhes fornecesse os subsídios contábeis e/ou fiscais que entendessem
necessários ao reconhecimento do crédito apontado pela recorrida, de duas, uma, ou os pedidos
seriam efetivamente homologados, ou seria a elas conferidos subsídios providos de ampla e
razoável fundamentação para indeferir a compensação pretendida pela recorrida.
Conclui, assim, que a reforma do acórdão recorrido caracterizaria em verdadeira
condescendência com o comportamento omissivo e afrontoso às normas e princípios aplicados
aos processos administrativos por parte das delegacias de julgamento, com o que os Ilustres
Conselheiros não podem coadunar. Requer, portanto, que seja negado provimento ao recurso
especial, referendando-se a homologação da compensação em destaque.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões a
decisão consagrada no colegiado, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
De fato, o acórdão recorrido reconheceu o pagamento indevido na apuração trimestral
da DIPJ porque não houve questionamento, antes da emissão do despacho decisório,
acerca do descompasso entre a DIPJ original e a DCTF, e a informação de apuração de
prejuízo fiscal no período, em DIPJ, seria suficiente para comprovação do indébito
utilizado na compensação. Já o paradigma no 1401-003.119 se distingue do presente
apenas porque a apuração do débito foi anual, mas também informado pelo valor
alegadamente correto em DIPJ, sem a correspondente retificação da DCTF, promovida
somente depois da não homologação da compensação. E, neste contexto, o outro
Colegiado do CARF concluiu que a retificação da DCTF não constituiria prova
suficiente do indébito quando o débito declarado na DCTF retificadora equivale ao
informado em DIPJ, devendo o sujeito passivo apresentar elementos de sua apuração
contábil e fiscal porque a DIPJ nada mais é que uma prestação de informações unilateral
que sequer está sujeita à revisão por parte da Administração Tributária, posto que não
constitui créditos ou débitos tributários.
Recurso especial da PGFN - Mérito
A PGFN discorda do reconhecimento do indébito a partir do que consignado em DIPJ e
entende que o sujeito passivo deveria ter provado o erro cometido em DCTF mediante
apresentação de documentos fiscais comprobatórios. Subsidiariamente argumenta que
caso se entenda não ser o caso de denegar de plano o pleito do contribuinte, devem os
autos ser encaminhados à instância de origem para que seja analisado o mérito, sob pena
de supressão de instância que, por seu turno, importa em inegável prejuízo ao direito a
ampla defesa e ao contraditório da União (Fazenda Nacional).
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.543 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901607/2014-15

Embora esta Conselheira concorde que a DIPJ não seria prova suficiente do indébito, tal
premissa nem sempre é suficiente, na hipótese de a declaração evidenciar o indébito
posteriormente utilizado em compensação, para imputar ao sujeito passivo o dever de
provar no contencioso administrativo, por outros meios, o indébito infirmado em razão
de outra declaração por ele apresentada.
Em cenários semelhantes, esta Conselheira vem se manifestando contrariamente à não-
homologação das compensações pautada, apenas, na verificação do que informado em
DCTF acerca de tributos incidentes sobre o lucro demonstrado em DIPJ, assim
decidindo nos termos do voto condutor do Acórdão no 1101-00.536:
Isto porque está-se diante de uma DCOMP analisada mediante processamento
eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal,
relativamente à qual se entendeu desnecessária uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada. E, em tais condições, não é possível, no contencioso
administrativo, negar validade a outras informações, também constantes dos
bancos de dados da Receita Federal antes da emissão do despacho decisório
questionado.
A autoridade preparadora certamente entendeu de forma diversa, adotando
apenas as informações constantes da DCTF como referencial para verificação do
débito apurado no período que ensejou o alegado recolhimento indevido. É
possível inferir que assim o fez por considerar, como expresso desde a Instrução
Normativa SRF no 14/2000, que a informação de débitos em DIPJ não se presta a
instrumentalizar inscrições em Dívida Ativa da União:
Art. 1o. O art. 1o. da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de 1998,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes da
declaração de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR, quando
não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão
comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como
Dívida Ativa da União.”
[...]
Esta é a interpretação que se extrai destes dispositivo, pois, até então, a Instrução
Normativa SRF no 77/98 relacionava a declaração de rendimentos da pessoa
jurídica dentre os documentos que poderiam servir de base para a inscrição, em
Dívida Ativa da União, de saldos de tributos a pagar:
Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições , constantes das
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da declaração do
ITR, quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF,
serão comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição
como Dívida Ativa da União.
Evidente, portanto, que um novo conceito foi atribuído à declaração de
rendimentos da pessoa jurídica apresentada a partir do ano-calendário 1999, a
qual, inclusive, passou a denominar-se Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ. Desta forma, tal característica pode ter
influenciado a definição dos parâmetros de análise da DCOMP pela autoridade
preparadora.
Além disso, como a própria recorrente antecipa em sua defesa, a análise
realizada pela autoridade preparadora poderia estar orientada pela obrigação
imposta na Instrução Normativa SRF no 166/99, editada com fundamento na
Medida Provisória no 2.189-49/2001, nos termos a seguir transcritos:
Medida Provisória no 2.189-49/2001, que convalida texto presente desde a
Medida Provisória no 1.990-26, de 14 de dezembro de 1999:
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.543 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901607/2014-15

natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica,
dar-se-á mediante apresentação de nova declaração, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando valores
que hajam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais – DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar ou pedido de
alteração de valores, mediante processo administrativo, conforme o caso.
[...]
Nestes termos, se a contribuinte estava obrigada a retificar a DCTF quando
retificasse a DIPJ, desnecessária seria a comparação de ambas as declarações
para aferição da compatibilidade das informações ali constantes com o indébito
utilizado em DCOMP.
Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF no
255/2002, deixou de existir DCTF Complementar, bem como a necessidade de
solicitação de alteração de DCTF, bastando a apresentação de DCTF retificadora
para alteração dos valores constantes da DCTF antes apresentada. Tal mudança,
inclusive, operou efeitos retroativos, como expresso nos dispositivos da referida
Instrução Normativa, a seguir transcritos:
Da Retificação da DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova
DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá
para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em
declarações anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos
a tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito
importe alteração desse saldo; ou II - em relação aos quais o sujeito passivo
tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.
§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da publicação
desta Instrução Normativa, deverão consolidar todas as informações prestadas na
DCTF original ou retificadoras e complementares, já apresentadas, relativas ao
mesmo trimestre de ocorrência dos fatos geradores.
§ 4o As disposições constantes deste artigo alcançam, inclusive, as retificações
de informações já prestadas nas Declarações de Contribuições e Tributos
Federais (DCTF) referentes aos trimestres a partir do ano-calendário de 1997 até
1998 que vierem a ser apresentadas a partir da data de publicação desta Instrução
Normativa.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.543 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901607/2014-15

§ 5o A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ retificadora.
§ 6o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de períodos de
apuração a partir do ano-calendário de 1997, deverão ser apresentadas DCTF
retificadoras referentes ao período em que o imposto era devido, caso as DCTF
originais do mesmo período já tenham sido apresentadas.
§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5o da Instrução
Normativa SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
Das Disposições Finais
Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo as
solicitações de alteração de informações já prestadas nas DCTF, apresentadas até
a data da publicação desta Instrução Normativa e ainda pendentes de apreciação,
aplicando-se, às DCTF retificadoras respectivas, referentes aos anos-calendário
de 1999 a 2002, o disposto nos §§ 1o a 3o do art. 9o desta Instrução Normativa.
§1o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos-calendário de 1999 a
2002, somente deverá ocorrer após a confirmação, pela unidade da SRF, da
entrega da correspondente declaração em meio magnético.
§ 2o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de 1997 e
1998, somente deverá ocorrer após os devidos acertos, pela unidade da SRF, nos
Sistemas de Cobrança.
Todavia, tem razão a recorrente quando afirma que o descumprimento daquela
obrigação não enseja, como penalidade, a perda do crédito. A Instrução
Normativa SRF no 166/99 expressamente reconhece a produção de efeitos, por
parte da DIPJ Retificadora, para fins de restituição ou compensação, e, embora
firme ser dever da contribuinte também alterar o que antes informado em DCTF,
em momento algum condiciona este direito à retificação da DCTF:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica,
dar-se-á mediante apresentação de nova declaração, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.
[...]
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I – terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática de
que trata a Instrução Normativa SRF no 094, de 24 de dezembro de 1997;
II – será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
[...]
Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que o da
declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá ser
compensada ou restituída.
Parágrafo único. Sobre o montante a ser compensado ou restituído incidirão
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, até o mês anterior ao da restituição ou compensação,
adicionado de 1% no mês da restituição ou compensação, observado o disposto
no art. 2o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 22, de 18 de abril de 1996.
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação, vigente desde
a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002,
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.543 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901607/2014-15

uma vez formalizada a retificação da DIPJ, apresentando tributo menor que o da
declaração retificada, pode a contribuinte transmitir Pedido de Restituição – PER
ou DCOMP para receber o indébito em espécie, ou utilizá-lo em compensação,
podendo o Fisco indeferir o PER, se não confirmar a veracidade da retificação,
ou não homologar a compensação, desde que o faça dentro dos 5 (cinco) anos
que a lei lhe confere (art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela
Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003).
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de
indébito demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do
despacho decisório que expressou a não-homologação da compensação,
especialmente porque a própria autoridade administrativa reputou desnecessária
uma análise mais aprofundada ou detalhada da compensação, submetendo-a ao
processamento eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da
Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em DCTF não
se dá, apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo. Desde a Instrução
Normativa SRF no 482/2004, que revogou a Instrução Normativa SRF no
255/2002, antes citada, a revisão de ofício da DCTF passou a estar
expressamente admitida, nos seguintes termos:
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova
DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
[...]
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos
a tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito
importe alteração desse saldo; ou
[...]
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente poderá ser
efetuada pela SRF nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.
[...]
Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade administrativa
ganhou maior relevo a partir do momento em que a interpretação quanto à
impossibilidade de retificação da DCTF após o transcurso do prazo decadencial
passou a ser cogente, no âmbito administrativo, a partir da edição da Instrução
Normativa RFB no 1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual
se refere a declaração.
[...]
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.543 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901607/2014-15

Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na exigência
de tributos confessados em DCTF somente se efetiva mediante revisão de ofício,
pela autoridade administrativa, do débito declarado a maior.
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa ter
limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se presentes evidências,
nos bancos de dados da Receita Federal, de que outro seria o valor do tributo
devido no período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante
apresentação de DIPJ retificadora, da qual consta não apenas o valor do tributo
devido, como também a demonstração da apuração das bases de cálculo mensais,
trimestrais ou anuais da pessoa jurídica, conforme a sistemática de tributação
adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência
existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que ultrapassado o
prazo decadencial para retificação espontânea da declaração com erros em seu
conteúdo, promover a retificação de ofício, definindo qual informação deveria
prevalecer para análise da compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a
existência do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora
não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há
como deixar de reconhecer o pagamento a maior e, por conseqüência, admitir sua
compensação.
Assim, embora evidente que a decisão recorrida foi omissa quanto a argumento
da defesa, deixa-se de declarar sua nulidade pois, no mérito, o presente voto é no
sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, e homologar a
compensação declarada.
É certo que o entendimento assim exposto foi reformado por esta 1a Turma, por meio do
Acórdão no 9101-002.766, que deu provimento a recurso especial da Procuradoria da
Fazenda Nacional, consolidando seu entendimento na seguinte ementa:
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por
fundamento os dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de
documentação de suporte.
Todavia, ainda que não retificada a DCTF antes do procedimento de análise da
compensação, se a DIPJ já apresentava, inclusive com mais elementos, a apuração
retificada contemporaneamente à apresentação da DCOMP, evidenciando a inexistência
do débito recolhido, em medida suficiente para justificar o indébito utilizado em
compensação, na medida em que o Fisco não poderia alegar desconhecimento desta
conduta, exigível seria sua verificação antes de se negar a existência do indébito
correspondente a tributo sobre o lucro, sujeito a demonstração em DIPJ.
No sentido da invalidade dos atos de não-homologação promovidos nestas
circunstâncias foi o voto declarado no Acórdão no 9101-004.8771 (Anthera
Empreendimentos Imobiliários, Relatora Lívia De Carli Germano) e renovado no
Acórdão no 9101-004.906 (Soll Distribuidora de Petróleo Ltda, Relatora Andréa Duek
Simantob), bem como os votos divergentes da maioria deste Colegiado nos Acórdãos no

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli
(suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram
na matéria os conselheiros André Mendes Moura e Viviane Vidal Wagner, que negaram provimento ao recurso
especial do sujeito passivo, e os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado) e Amélia Wakako
Morishita Yamamoto, que deram provimento parcial com retorno dos autos à Unidade de Origem. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Caio César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.543 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901607/2014-15

9101-005.098 (Promex Comércio, Importação e Exportação Ltda, Relator Caio Cesar
Nader Quintella) e 9101-005.254 (Promex Comércio, Importação e Exportação Ltda,
Relatora Viviane Vidal Wagner).
Já no Acórdão no 9101-004.970, a aparente semelhança com os casos precedentes foi
afastada por esta Conselheira na medida em que o sujeito passivo, antes da edição do
despacho de não homologação, e depois de apresentar a DIPJ com apuração que
confirmaria o indébito, retificou a DCTF para informar débito equivalente ao
recolhimento promovido no período, e esta última informação validamente orientou o
não reconhecimento do indébito utilizado em compensação.
Contudo, no presente caso, a DIPJ não foi apresentada em manifestação de
inconformidade e sua juntada em recurso voluntário foi apenas parcial e
desacompanhada do recibo de entrega que evidenciaria sua alegada entrega antes da
própria apresentação da DCOMP. Sob este contexto probatório, não é possível afirmar
se a DIPJ já evidenciava o indébito à época em que a não homologação foi editada. A
Contribuinte alega que a DIPJ seria anterior, mas não prova esta afirmação. Sua
manifestação foi acompanhada, apenas, da DCTF retificadora apresentada depois da não
homologação e do comprovante de recolhimento afirmado indevido, e seu recurso
voluntário traz apenas as Fichas 01 a 12 da DIPJ, sem o correspondente recibo de
entrega.
Em tais circunstâncias, não é possível validar o indébito, vez que informações
consignadas em declaração ao Fisco não se prestam a tanto e exigem confirmação na
escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, mormente quando se tem em conta que
a DIPJ não se presta à constituição de créditos tributários. Da mesma forma, não é
possível invalidar o ato de não homologação por desconsiderar informação
oportunamente disponibilizada pelo sujeito passivo acerca da apuração do tributo
afirmado como indevido na DCOMP.
De outro lado, há prova, desde a manifestação de inconformidade, que a DCTF foi
retificada em 23/09/2014 e, em tais circunstâncias, o Parecer Normativo COSIT no
2/2015 orienta que:
[...]
Relatório
Edita-se o presente Parecer Normativo para uniformizar entendimento e
procedimentos no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
quanto às compensações efetuadas com pagamento decorrente de crédito
indevidamente declarado em DCTF. Para tanto, tomou-se por base consulta
oriunda da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo
Horizonte- MG, encaminhada pela Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial (Cocaj), a respeito da situação em que o sujeito passivo
da obrigação tributária apresenta Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento, Reembolso ou Declaração de Compensação – PER/DCOMP,
envolvendo crédito de pagamento indevido ou a maior, sendo o pedido
indeferido em razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito
confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
sem que esta tenha sido retificada, decisão contra a qual o interessado apresenta
manifestação de inconformidade.
[...]
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação
da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em
procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de
inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.543 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901607/2014-15

da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado,
conforme julgados do CARF:
[...]
18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado
apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que
cometeu equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido
e informando a transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito
de reduzir ou excluir débito tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou
mesmo depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da
livre convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador
administrativo pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e
que o indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF.
Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o valor do
pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor,
entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não
homologação da DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão
julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em diligência, nos termos
do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a análise do
crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do crédito,
pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já
não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias
que podem gerar improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e seguintes.
Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva
disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se
os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se
coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
[...]
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.543 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901607/2014-15

d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (destacou-se)
Por todo antes exposto, entende-se que os presentes autos permitiriam a conversão em
diligência do julgamento de 1a instância para confirmação dos valores consignados na
DCTF retificadora apresentada depois do despacho decisório. Deflui daí que a melhor
solução, diante da insuficiência da DIPJ parcialmente apresentada, seria o envio dos
autos à Unidade de Origem, como sucedâneo da diligência não promovida em 1a
instância, para reavaliação da existência do indébito em face da retificação promovida
pelo sujeito passivo, reabrindo-se a possibilidade de manifestação de inconformidade
complementar caso subsista compensação não homologada.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
PGFN e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que seja proferido
despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e no mérito dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos à unidade de origem para
que seja proferido despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente Redatora
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.543 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901607/2014-15

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital